Tribunal: TJPA
Processo: 0007073-29.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007073-29.2009.8.14.0006

RECORRENTE: MARIO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA que pronunciou Mário da Silva Ferreira pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV, do Código Penal (ID 19969165).

O recorrente postula pela impronúncia sob o argumento de ausência de provas que apontem indícios suficientes de autoria ou participação no crime (ID 19969179).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão recorrida (ID 19969184), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19969185).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21742957).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

“Compulsando os autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, hábeis a fundamentar a pronúncia do réu.

A materialidade está demonstrada na medida em que há provas nos autos de que o crime de homicídio ocorreu conforme laudo de exame de corpo de delito juntado em ID 42094770 p. 3/4 e corroborados pelas provas orais coligidas.

Também há indícios suficientes de autoria conforme a seguir será explicitado.

Decreto a revelia do acusado, pois, conforme certidão de ID Num. 109893531 - Pág. 1 não atualizou seu endereço nos autos, nos termos do art. 367 do CPP.

O acusado é revel e, portanto, não foi possível realizar o seu interrogatório. Contudo, na Delegacia, embora o acusado tenha negado o fato, confirmou ter tido um desentendimento com o réu uma semana antes do crime.

Ademais, por ocasião da instrução,
a testemunha Josiane Cardoso Martins, ex-companheira da vítima, apontou o réu como um dos autores do crime, tendo relatado que, no dia e hora do fato, houve o arrombamento da janela de sua casa pelo acusado Mario
e o elemento Wigleson,
tendo ambos disparado primeiramente contra a depoente, tendo, a seguir, a vítima saído do imóvel, onde foi baleada e morta. Ressalta que a rua estava iluminada e observou o acusado Mário de chapéu com a arma
, tendo apenas ouvido o nome de Wigleson, falado pela própria vítima na ocasião.
Informa que, uma semana antes do fato, o réu e a vítima tiveram um desentendimento num bar e ali o seu companheiro foi jurado de morte
. Acrescenta que a vítima e o réu praticavam juntos crimes patrimoniais e a discussão foi motivada por drogas.

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova contundente de que o réu, de fato, não tenha praticado o crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o standard probatório vigente nesta etapa do procedimento bifásico, dada à aparente preponderância, por enquanto, de elementos probatórios que sustentam a tese acusatória [...].

Pelas mesmas razões, entendo não poder ser afastada da apreciação do Conselho de Sentença a qualificadora constante da denúncia, por reputar, de igual maneira, pelas provas produzidas, haver indícios suficientes de que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi atingida de surpresa pelo réu, após o súbito arrombamento de sua residência.

Saliente-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j. 12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e pronuncio o réu MARIO DA SILVA FERREIRA, vulgo "NEGO MARIO", brasileiro, paraense, nascido em Belém, solteiro, filho de MARIA BENEDITA DA SILVA FERREIRA e MANOEL DE JESUS FERREIRA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal". (ID 19969165, grifos nossos)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Por derradeiro, clarifico que “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE,

RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095
, relatora Desa. Ligia Andrade de Alencar Magalhães).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024